Tribunal: TJDFT
Processo: 0718192-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718192-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o cadastramento da empresa TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA no feito como terceira interessada na lide, vistas dos autos a referida parte para, querendo, manifestar nos autos com resposta ao recurso de agravo de instrumento. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora